Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-83.2016.8.26.0584
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Ação Monitória – Licitação na modalidade convite no 08/2012 – Fornecimento de "Caldeira Geradora de Vapor a Gás GLP" – Controvérsia sobre a adequação do produto fornecido e o instrumento convocatório - Prova técnica regular e satisfatoriamente elaborada que indica que o produto fornecido pela Autora está de acordo com o edital da carta convite – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Ação Monitória – Licitação na modalidade convite no 08/2012 – Fornecimento de "Caldeira Geradora de Vapor a Gás GLP" – Controvérsia sobre a adequação do produto fornecido e o instrumento convocatório - Prova técnica regular e satisfatoriamente elaborada que indica que o produto fornecido pela Autora está de acordo com o edital da carta convite – Sentença mantida – Reexame Necessário não conhecido e Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002007-83.2016.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é
apelante PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SÃO PEDRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CHAMA
INDUSTRIA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA. EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do Reexame
Necessário e negaram provimento à Apelação. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002007-83.2016.8.26.0584 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário n°: 1002007-83.2016.8.26.0584 (Digital)
Comarca:
São Pedro
2a Vara
Apelante:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SÃO
PEDRO
Apelada:
CHAMA INDÚSTRIA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. EPP
Voto no 21.780
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO
Ação
Monitória Licitação na modalidade convite no 08/2012
Fornecimento de “Caldeira Geradora de Vapor a Gás GLP”
Controvérsia sobre a adequação do produto fornecido e o
instrumento convocatório - Prova técnica regular e
satisfatoriamente elaborada que indica que o produto
fornecido pela Autora está de acordo com o edital da carta
convite Sentença mantida Reexame Necessário não
conhecido e Apelação desprovida.
Trata-se
de
Ação
Monitória
proposta
por
CHAMA
INDÚSTRIA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. EPP em face do MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO, pretendendo a condenação
do requerido ao pagamento da “Caldeira Geradora de Vapor a Gás GLP”, objeto
da licitação na modalidade Convite no 08/2012, no valor de R$40.100,00,
acrescidos de juros e correção monetária (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 218/223, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido formulado pela Autora para declarar constituído o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002007-83.2016.8.26.0584 -Voto no
3
título executivo judicial, condenando a Municipalidade ao pagamento da quantia
de R$40.100,00, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros
moratórios, bem como de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 14% sobre o valor do título executivo.
Inconformado,
apela
o
Município
(fls.
226/243),
sustentando, em síntese, que não restou demonstrado nos autos que a caldeira
entregue pela empresa atendia as exigências da Carta Convite no 08/2012,
salientando que o laudo pericial apresenta imprecisões, contradições e omissões
no tocante à informação sobre a capacidade da caldeira. Requer a reforma da r.
sentença, com o recebimento do recurso de Apelação no duplo efeito.
Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de
efeito suspensivo à Apelação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo
(artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de
contrarrazões (fls. 249/253).
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a Remessa Necessária, nos
termos do artigo 496, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Extrai-se da exordial que a Autora, CHAMA INDÚSTRIA
COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. EPP., após sagrar-se vencedora da licitação na
modalidade Convite no 08/2012 (fls. 12/25) para aquisição de “uma caldeira
geradora de vapor a gás GLP, por fornecimento integral e a pedido, inclusive
instalação, para substituição do equipamento reserva junto ao Balneário
Municipal” (descrição pormenorizada no “Anexo C Termo de Referência” - fls.
24/25), entregou a mercadoria em 18.05.2012, conforme nota fiscal de fls.
28/29.
Narra a Autora que, em 16.12.2012, a Municipalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002007-83.2016.8.26.0584 -Voto no
4
informou que a Caldeira não atendia o consumo de vapor necessário para
manter a temperatura dos banhos e saunas, solicitando sua substituição ou
retirada. Em 10.05.2013, a Municipalidade apresentou a análise técnica de seu
engenheiro, confirmando a insuficiência da potência do equipamento e, por tal
motivo, recusou-se a efetuar o pagamento do montante de R$ 40.100,00.
Em vista disso, a Autora propôs a presente Ação Monitória
pretendendo a condenação do requerido ao pagamento da “Caldeira Geradora
de Vapor a Gás GLP”, objeto da licitação na modalidade convite no 08/2012, no
valor de R$40.100,00, acrescidos de juros e correção monetária (fls. 01/06).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
218/223 decidiu corretamente ao julgar procedente a ação, de modo que não
prospera o inconformismo do Apelante.
Em
síntese,
recorre
o
MUNICÍPIO
DA
ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO combatendo as conclusões do laudo
pericial, salientando que não restou comprovado nos autos que a caldeira
entregue pela empresa atendia as exigências da Carta Convite no 08/2012 (fls.
12/25), especialmente a capacidade necessária.
De início, a fim de possibilitar a melhor compreensão da
controvérsia, cumpre transcrever os termos da Carta Convite no 08/2012 (fls.
12/25):
CONVITE 08/2012
De conformidade com determinação do Prefeito do Município da
Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, faço público, para
conhecimento dos interessados que acha-se aberto o Convite
08/2012, objetivando a aquisição de uma caldeira geradora de
vapor a gás GLP, por fornecimento integral e a pedido,
inclusive instalação, para substituição do equipamento reserva
junto ao Balneário Municipal, pelo tipo de “menor preço”, regida
pela Lei Federal no 8.666/93 e demais legislações expressa no
item 3, deste Instrumento Convocatório.
1 DO OBJETO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002007-83.2016.8.26.0584 -Voto no
5
1.1. A presente licitação visa a escolha da melhor proposta, nos
termos do item 7 deste Instrumento Convocatório, objetivando
a aquisição de uma caldeira geradora de vapor a gás GLP, por
fornecimento integral e a pedido, inclusive instalação, para
substituição do equipamento reserva junto ao Balneário
Municipal, conforme estimativa e descrição pormenorizada
constante do “Anexo C
Termo de Referência” ao presente
Instrumento Convocatório.
(...)
ANEXO C TERMO DE REFERÊNCIA
Caldeira geradora de vapor a gás GLP, capacidade de produção
de 300kg/h, tipo vertical de piso, confeccionada com vase
interno em chapa de aço ASTM A-285-Gr C, conforme norma
ASME, fornalha, espelhos e fornalha totalmente refrigerada a
água, confeccionada em chapa de aço ASTM A-285-GR C (...)”
Ao contrário do que alega o Município, verifica-se que o
laudo pericial (fls. 150/176) é claro ao afirmar que (i) a caldeira fornecida pela
empresa encontra-se parada desde sua instalação; (ii) não foi possível examinar
o funcionamento da caldeira devido à exposição do equipamento à água da chuva
que vazou do telhado e deteriorou parte de suas peças (bomba de água e do
painel elétrico); (iii) a plaqueta de identificação do equipamento não fornece a
informação de sua capacidade de geração em m2, volume de vapor gerado por
hora, mas sua capacidade está dentro das especificações do edital:
(200.000Kcal/h e 300kg/h); (iv) a caldeira entregue é exatamente a constante
da Carta Convite, cujo edital foi silente no tocante ao volume necessário de
vapor; e (v) a caldeira entregue não tem capacidade para atender o balneário,
em termos de volume de vapor comparado com a caldeira Termus, atualmente
instalada no local.
No mais, tenha-se presente que o perito judicial ficou
impedido de examinar o funcionamento da caldeira pela falta de zelo da própria
Municipalidade que deixou o equipamento exposto à água da chuva, causando a
oxidação em seus componentes, a queima da bomba elétrica, a corrosão das
chapas de fechamento da chaminé e no comando elétrico (fls. 159/161).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002007-83.2016.8.26.0584 -Voto no
6
E, ainda que ausente a informação sobre a capacidade do
equipamento e sua superfície de aquecimento na plaqueta de identificação (fls.
158), vê-se que o manual do produto indica claramente tais informações (fls.
73/74), a capacidade de 300kg/h foi ratificada pelo laudo judicial e a
especificação da superfície de aquecimento sequer constou os termos da Carta
Convite no 08/2012.
Dessa forma, conforme bem mencionado pelo magistrado a
quo, denota-se que o laudo foi realizado a contento, porquanto avaliadas todas
as circunstâncias que envolvem o caso, realizada entrevista com o operador do
equipamento, bem como vistoria no local onde se encontra o maquinário, de
modo que não há justificativa para o inadimplemento da obrigação.
Por fim, quanto aos consectários legais, o valor da
condenação deve ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E, a partir
da data em que deveriam ter sido pagos, e sobre ele incidem juros de mora nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, contados desde a citação, por não ser oriunda de relação jurídico-
tributário, de acordo com a tese de repercussão geral fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF (Repercussão Geral Tema no 810)
e em conformidade com o Recurso Especial no 1.495.146, do C. STJ (Recurso
Repetitivo Tema no 905).
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor
do título executivo.
Ante
o
exposto,
nega-se
conhecimento
Reexame
Necessário e nega-se provimento à Apelação, mantendo-se a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002007-83.2016.8.26.0584 -Voto no
7
ANA LIARTE
Relatora